Tribunal: TJES
Processo: 0005452-28.2016.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005452-28.2016.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD

APELADO: FIT CENTER ACADEMIA LTDA

RELATOR:
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – COBRANÇA DE DIREITOS AUTORAIS POR UTILIZAÇÃO DE OBRAS MUSICAIS, LITEROMUSICAIS E AUDIOVISUAIS – PARCELAS VINCENDAS – ART. 323 DO CPC – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1 -
Nos termos do art. 323 do Código de Processo Civil, “
Na
ação que tiver por objeto cumprimento de obrigação em prestações sucessivas, essas serão consideradas incluídas no pedido, independentemente de declaração expressa do autor, e serão incluídas na condenação, enquanto durar a obrigação, se o devedor, no curso do processo, deixar de pagá-las ou de consigná-las
”.

2
-
N
ão se verifica óbice à inclusão
de eventuais

parcelas
que
se vencerem no curso do processo,
permitindo sua execução
, devendo o valor respectivo ser apurado em sede de liquidação ou cumprimento de sentença. Precedente
s do STJ.

3
–
Na hipótese,
devem ser incluídas as prestações vincendas até a data da prolação da sentença,
mormente
porque dito
decisum
determinou que a apelada deve se abster
de utilizar os títulos musicais
em suas atividades

sem a devida autorização, inexistindo elementos probantes de que a partir daí a recorrida tenha persistido na prática questionada.

4 -
Recurso conhecido e
parcialmente
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº 0005452-28.2016.8.08.0035

APELANTE: ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO - ECAD

APELADO: FIT CENTER ACADEMIA LTDA.

RELATOR: DES.
FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de
apelaç
ão

cíve
l

interpost
a

por

ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO - ECAD

em
razão
da
sentença
proferida pel
o
MM. Juiz de Direito da
4ª
Vara
Cível de Vila Velha,
nos autos
da ação
de obrigação de não fazer c/c perdas e danos
ajuizada em face
de
FIT CENTER ACADEMIA LTDA.,
que conden
ou
a
parte ré

a se
abster de utilizar os títulos musicais
em suas atividades

sem a devida autorização,
bem como
ao
pagamento da quantia de
R$
12.608,60 (doze mil seiscentos e oito reais e sessenta centavos)
em virtude do uso indevido de direitos autorais.

Em suas razões
(
id. 7074780
)
,

requer a reforma da sentença a fim de que a apelada, na condição de usuária permanente das obras musicais, literomusicais e fonogramas, seja condenada também ao pagamento das prestações vincendas, ou seja, a partir de novembro de 2015 e enquanto durar a obrigação.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o
mérito do
recurso
.

A controvérsia recursal cinge-se a aferir se o apelante faz jus às prestações de direitos autorais
pela utilização de obras musicais
que se venceram
após o ajuizamento do processo.

Nos termos do art. 323 do Código de Processo Civil, “
Na
ação que tiver por objeto cumprimento de obrigação em prestações sucessivas, essas serão consideradas incluídas no pedido, independentemente de declaração expressa do autor, e serão incluídas na condenação, enquanto durar a obrigação, se o devedor, no curso do processo, deixar de pagá-las ou de consigná-las
”.

Vê-se, pois, que a
pretensão do recorrente encontra respaldo legal e está em consonância com os princípios da economia processual e da duração razoável do processo, além do que evita o ajuizamento de outras demandas visando a cobrança de valores fundados na mesma relação jurídica.

Desse modo, não
vislumbro
óbice à inclusão
de eventuais

parcelas
que
se vencerem no curso do processo,
permitindo sua execução,
devendo o valor respectivo ser apurado em sede de liquidação ou cumprimento de sentença.

Nesse sentido
já decidiu
o Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITOS AUTORAIS. COBRANÇA DO HOTEL PELA DISPONIBILIZAÇÃO DE TV POR ASSINATURA NOS QUARTOS DOS HÓSPEDES. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DE INADMISSÃO DO RECURSO ESPECIAL. OCORRÊNCIA.
COBRANÇA DE DIREITOS AUTORAIS. POSSIBILIDADE. CAPTAÇÃO E TRANSMISSÃO DE RADIODIFUSÃO.
FATOS GERADORES DISTINTOS. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM. QUESTÃO EMINENTEMENTE JURÍDICA. NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. ILEGITIMIDADE PASSIVA. QUESTÃO OBJETO DE INOVAÇÃO RECURSAL.
INCLUSÃO DE PRESTAÇÕES VINCENDAS NA CONDENAÇÃO E ALTERAÇÃO OU MODIFICAÇÃO DO TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. DESDOBRAMENTO DO ACOLHIMENTO DA PRETENSÃO RECURSAL CONDENATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Impugnados devidamente, no agravo em recurso especial, os fundamentos utilizados pelo Tribunal de origem para inadmitir o recurso especial, não se aplica o disposto no art. 932, III, do CPC/2015.

2. Segundo a jurisprudência do STJ, a simples disponibilização de aparelhos televisores em quartos de hotel autoriza a cobrança da contribuição relativa aos direitos autorais, sendo irrelevante que a transmissão tenha se dado mediante serviço de TV por assinatura, não havendo que se falar em bis in idem. Precedentes.

3. A discussão acerca da existência de cobrança dúplice de tais direitos autorais sobreleva o óbice disposto na Súmula 7/STJ, uma vez que constitui controvérsia eminentemente jurídica, sendo prescindível perquirir se a operadora de tv por assinatura paga os direitos autorais devidos, a fim de legitimar a cobrança, por parte, também, de rede hoteleira, que disponibiliza esse serviço nos quartos dos hóspedes.

4. A questão acerca da ilegitimidade passiva da sócia da empresa devedora não foi impugnada através de recurso especial nem levantada nas contrarrazões ao recurso especial do ECAD, mas apenas no presente agravo interno, sendo inadmissível, por constituir indevida inovação recursal, albergada pela preclusão consumativa.

5. A inclusão de parcelas vincendas na condenação e a definição ou alteração do termo inicial dos juros de mora do montante da condenação constitui desdobramento do acolhimento da pretensão recursal condenatória, tratando-se de pedido implícito, a afastar eventual inovação recursal.

6. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 1.126.126/PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 14/10/2019, DJe de 22/10/2019)

Colaciono, ainda, os seguintes precedentes deste e. Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE DIREITOS AUTORAIS POR UTILIZAÇÃO DE OBRAIS MUSICAIS, LITEROMUSICAIS E AUDIOVISUAIS. PARCELAS VINCENDAS. ART. 323, CPC. JUROS E CORREÇÃO. INCIDÊNCIA DESDE A INFRAÇÃO AO DIREITO AUTORAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. a condenação ao pagamento de valores referentes aos direitos autorais por utilização de obras musicais, na esteira do art. 323, do CPC, alcança as parcelas vincendas, devendo tal valor ser apurado em sede de liquidação ou cumprimento de sentença, eis que as prestações possuem natureza sucessiva, bem como, a fim de evitar a multiplicação de ações visando a cobrança de valores inerentes à mesma relação jurídica.
2. Quanto aos consectários legais da condenação, entendo que a sentença não merece reforma neste ponto, uma vez que em consonância com a jurisprudência deste e. TJES[1] e a do c. STJ, no sentido de que os juros de mora e a correção monetária deverão incidir desde a data em que cometida a infração ao direito autoral, quando passou a ser devido o respectivo pagamento. 3. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, Apelação Cível nº 1070614-16.1998.8.08.0024, Primeira Câmara Cível, Relator: Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior, julgado em 13/10/2022)

EMENTA. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. NULIDADE DA SENTENÇA. JULGAMENTO EXTRA PETITA. EXISTÊNCIA. CAUSA MADURA. APRECIAÇÃO. ECAD. DIREITOS AUTORAIS. PRESTAÇÕES VINCENDAS. CABIMENTO. TUTELA INIBITÓRIA. POSSIBILIDADE. PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. 1. O julgamento citra petita ocorre quando o magistrado deixa de apreciar pedidos expressos na inicial. Precedente TJES.
2. Com a procedência do pedido principal que reconheceu a ilegalidade da conduta de reprodução indevida de obras musicais no estabelecimento comercial, o acolhimento dos demais pedidos configura consectário lógico da condenação em apreço. Ademais, a inclusão das parcelas vincendas constitui pedido implícito, sendo inclusive desnecessária a manifestação expressa. Precedentes STJ.
3. O deferimento da tutela inibitória consistente na obrigação de não fazer é imprescindível para evitar a perpetuação ou repetição da atividade irregular em desatendimento à exigência de pagamento dos respectivos direitos autorais pela transmissão de músicas no estabelecimento comercial, conforme previsto no art. 105, da Lei nº 9.610/98. Precedentes STJ.
(TJES, Apelação Cível nº 0014672-49.2017.8.08.0024, Segunda Câmara Cível,
R
elator:
D
esembargador Marco Antonio Barbosa de Souza, julgado em 17/11/2022)

Assim,
tenho que no
presente caso devem ser incluídas as prestações vincendas até a data
da prolação da sentença
,
mormente
porque dito
decisum
determinou que a apelada deve se abster
de utilizar os títulos musicais
em suas atividades

sem a devida autorização, não havendo qualquer elemento probante de que a recorrida persista na prática questionada.

Desse modo, considerando que a

reprodução
das
obras musicais restou impedida,
não
há
falar em violação de direito autoral
e,
consequentemente, em
condenação
ao pagamento

das
parcelas vincendas após
o comando sentencial.

Do exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
para

reconhecer que a

condenação da
apelada ao pagamento de valores referentes aos direitos autorais alcança as parcelas vincendas,
até
a prolação da sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Conheço e dou parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para dar parcial provimento ao recurso.